Tribunal: TJPA
Processo: 0801230-52.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801230-52.2020.8.14.0107

APELANTE: JOANA MARIA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801230-52.2020.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADA: JOANA MARIA DA SILVA

ADVOGADO: GEORGE HIDASI FILHO / LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. NECESSÁRIO OPERAR-SE A CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I - Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra acórdão que declarou a inexistência de relação jurídica em contrato de empréstimo consignado e condenou o embargante à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais.

II - Reconhecimento de erro material no acórdão, que mencionou contratos incorretos (n. 805472826 e n. 80583999), quando deveria mencionar o contrato n. 715633236. Correção necessária.

III - Alegação de omissão quanto à prescrição de parcelas descontadas antes de 11/12/2015, baseada no prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Inocorrência. Prazo prescricional conta-se a partir da última parcela do contrato.

IV - Embargos de declaração parcialmente providos para correção do erro material, mantendo-se inalterada a decisão quanto à prescrição das parcelas.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801230-52.2020.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADA: JOANA MARIA DA SILVA

ADVOGADO: GEORGE HIDASI FILHO / LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face do acórdão proferido por este Tribunal, que julgou o recurso de apelação nº 0801230-52.2020.8.14.0107.

Buscou o autor a anulação de contratos de empréstimos consignados de nº 715633236, , tendo sido descontadas até o presente momento 58 parcelas indevidas no valor de R$ 24,10 (vinte e quatro reais e dez centavos), cada uma, o que soma, até o presente momento R$ 1.397,80 (um mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), junto à parte requerida sob a alegação de inexistência de manifestação de vontade na formação do suposto negócio jurídico, ora discutido

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto por JOANA MARIA DA SILVA contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., declarando a inexistência da relação jurídica, condenando o Réu à repetição do indébito, na forma em dobro. Juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do evento danoso, nos termos das súmulas nº 54 e 43/STJ. E condenou o Apelado ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o embargante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., alega a ocorrência de erro Material, menciona incorretamente os contratos n. 805472826 e n. 80583999, quando a demanda se refere ao empréstimo consignado n. 715633236. Solicita-se a correção desse erro material. Disse que há omissão pois não consta no julgado que todas as parcelas anteriores a 11/12/2015 já estão prescritas, uma vez que a demanda foi proposta em 11/12/2020. A prescrição de cinco anos, prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se às parcelas descontadas antes desse período. Requer que sejam sanados os vícios mencionados.

JOANA MARIA DA SILVA, em suas contrarrazões, sustenta que os embargos de declaração opostos pelo banco possuem caráter meramente protelatório, uma vez que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Afirma que todas as questões levantadas foram devidamente analisadas e decididas pelo Tribunal, sendo desnecessária qualquer alteração ou complementação da decisão. Requer, portanto, o não acolhimento dos embargos e a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta. No plenário virtual.

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801230-52.2020.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADA: JOANA MARIA DA SILVA

ADVOGADO: GEORGE HIDASI FILHO / LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face do acórdão proferido por este Tribunal, que julgou o recurso de apelação nº 0801230-52.2020.8.14.0107.

O embargante alega a ocorrência de erro material no acórdão, que menciona incorretamente os contratos n. 805472826 e n. 80583999, quando a demanda se refere ao contrato de empréstimo consignado n. 715633236. Além disso, alega omissão quanto à prescrição de parte das parcelas do empréstimo, argumentando que todas as parcelas anteriores a 11/12/2015 estão prescritas, considerando que a ação foi proposta em 11/12/2020, com base no prazo de prescrição quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, cumpre salientar que os embargos de declaração possuem cabimento quando há no acórdão omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O objetivo dos embargos é aperfeiçoar a decisão, suprindo eventuais defeitos que possam comprometer a sua clareza ou completude.

No que tange ao erro material apontado pelo embargante, de fato, verifica-se que houve menção incorreta aos contratos n. 805472826 e n. 80583999 no acórdão, quando, na realidade, a demanda se refere ao contrato de empréstimo consignado n. 715633236. Este equívoco deve ser corrigido, uma vez que a correta identificação do contrato é essencial. Portanto, merece acolhimento os embargos para sanar esse erro material, determinando que no acórdão conste o contrato n. 715633236 ao invés dos contratos mencionados incorretamente.

Quanto à alegação de omissão relativa à prescrição das parcelas do empréstimo, o embargante argumenta que todas as parcelas anteriores a 11/12/2015 deveriam ser consideradas prescritas, uma vez que a ação foi proposta em 11/12/2020. Todavia, esta tese não se sustenta. A contagem do prazo prescricional para ações de indenização por fraude decorrente de empréstimo bancário inicia-se a partir da data da última parcela do contrato, e não de cada parcela isoladamente.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. PRETENSÃO DE NULIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DA CÂMARA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DE DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA DO EMPRÉSTIMO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 3. CASO CONCRETO NO QUAL HOUVE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e também consoante entendimento firmado pela Seção Cível desta Corte Estadual no julgamento do IRDR n.º 1.746.707-5, é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para pleitear a nulidade de empréstimo consignado com consequente indenização por danos morais, nos termos do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial se verifica na data de desconto/vencimento da última parcela” (TJPR - 15ª C. Cível - 0012863-26.2019.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 15.12.2020). (TJPR - 15ª C.Cível - 0001254-93.2018.8.16.0086 - Guaíra - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 04.10.2021)

(TJ-PR - APL: 00012549320188160086 Guaíra 0001254-93.2018.8.16.0086 (Acórdão), Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 04/10/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2021)

No caso concreto, a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal legal. Desta forma, não há que se falar em prescrição de parcelas anteriores, uma vez que a prescrição atinge a totalidade das parcelas do contrato e não apenas as parcelas individuais descontadas há mais de cinco anos. Portanto, não há omissão no acórdão quanto à prescrição de parte das parcelas do empréstimo, motivo pelo qual não merece acolhimento este ponto dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
dou parcial provimento aos embargos

de declaração
, para corrigir o erro material constante no acórdão, determinando que onde se lê "contratos n. 805472826 e n. 80583999" passe a constar "contrato n. 715633236". No mais, rejeito os embargos quanto à alegada omissão sobre a prescrição de parte das parcelas do empréstimo, pois não há omissão a ser suprida nesse ponto.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024